Tribunal: TJDFT
Processo: 0728643-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0728643-23.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA LUCIA DA SILVA REZENDE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Ana Lúcia da Silva Rezende contra a r. decisão Id. 99926404 dos autos de origem, proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0704843-09.2021.8.07.0018, considerou que a Lei Distrital n. 6.618/2020 não deve ser aplicada, e manteve a RPV limitada ao teto de 10 salários mínimos, nos termos seguintes: “A parte exequente opôs embargos de declaração contra a decisão que recebeu o cumprimento de sentença. Alega a existência de omissão quanto ao teto para expedição de RPV. Juntou declaração da credora/contratante para a reserva de honorários contratuais. DECIDO. Quanto à Lei Distrital no 6618/2020, a qual alterou o teto das obrigações de pequeno valor de 10 salários mínimos para 20 salários mínimos, observo tratar-se de projeto de autoria do Deputado Distrital Iolando Almeida. Nesse sentido, verifica-se que tal legislação padece de vício de inconstitucionalidade formal e consequentemente não deve ser aplicada. Entende a jurisprudência nacional que as leis claramente inconstitucionais devem ser afastadas de sua aplicação, porquanto nulas. Tal fato resta retratado, em julgamento histórico do c. Supremo Tribunal Federal (PET 4656 / PB), em que se reconheceu a competência do c. Conselho Nacional de Justiça, para afastar aplicação de ato administrativo ou lei, reputados pelo referido Órgão como inconstitucional. Em seu voto, o ministro Luís Roberto Barroso, afirmou que “quem quer que tenha que aplicar lei, sem ser um órgão subalterno, deve interpretar a Constituição e, se entender que a lei é incompatível com a Constituição, tem que ter o poder de não a aplicar, sob pena de estar violando a Constituição.” Em verdade, tem-se que a lei inconstitucional não possui força vinculativa, porque é contrária a norma superior, portanto, não produz efeitos desde sua criação. Assim, diante da nulidade que acomete a legislação inconstitucional, esta merece ter afastada sua aplicação. No caso, constata-se que o artigo 61, §1o, II, b, da Constituição da República, expressamente, versa ser privativa do Presidente da República a iniciativa de leis que tratem de diretrizes orçamentárias. Tal dispositivo é reproduzido no artigo 71, §1o, V, da LODF, “§1o Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal a iniciativa das leis que disponham sobre: (...) V- plano plurianual, orçamento anual e diretrizes orçamentárias. Logo, constata-se, que a iniciativa em âmbito distrital para tratar de diretrizes orçamentárias, em mesma linha da Constituição Federal, é privativa do Poder Executivo. Não é outro o entendimento partilhado pelo e. TJDFT. Confira-se: AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL. REGULAMENTAÇÃO DO ARTIGO 8o DA LEI FEDERAL N.o 12.153/2009. LEI DISTRITAL N.o 5.475, DE 23/04/2015. INICIATIVA PARLAMENTAR. ARTIGO 1o, INCISOS II E III. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA AO PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL PARA FIXAR, POR ATO PRÓPRIO, AS HIPÓTESES E LIMITES DE ACORDO A SEREM CELEBRADOS PELOS PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL, DAS AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E EMPRESAS PÚBLICAS DISTRITAIS. TEMA REFERENTE À ORGANIZAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, ÀS ATRIBUIÇÕES DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E AO ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. ARTIGO 2o. DEFINIÇÃO DO VALOR DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR A SEREM PAGAS INDEPENDENTEMENTE DE PRECATÓRIO. CRIAÇÃO DE DESPESAS. TEMA REFERENTE A ORÇAMENTO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL, POR VÍCIO DE INICIATIVA. AÇÕES DIRETAS JULGADAS PROCEDENTES PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA NORMA IMPUGNADA, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. 1. A Lei Federal n.o 12.153/2009 dispôs sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios. Estabeleceu a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos referidos entes federados até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. 2. A norma federal definiu que "os representantes judiciais dos réus presentes à audiência poderão conciliar, transigir ou desistir nos processos da competência dos Juizados Especiais, nos termos e nas hipóteses previstas na lei do respectivo ente da Federação" (artigo 8o) e que "as obrigações definidas como de pequeno valor a serem pagas independentemente de precatório terão como limite o que for estabelecido na lei do respectivo ente da Federação" (artigo 13, § 2o) e que "até que se dê a publicação das leis de que trata o § 2o, os valores serão: I - 40 (quarenta) salários mínimos, quanto aos Estados e ao Distrito Federal" (artigo 13, § 3o, inciso I). 3. A fim de regulamentar os artigos 8o e 13, § 2o, da Lei Federal n.o 12.153/2009, o Distrito Federal editou a Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, de iniciativa parlamentar e cuja constitucionalidade ora é questionada. 4. Estabelecida a possibilidade de celebração de acordo entre o ente público e a parte autora pela norma federal, esta delegou a cada ente federado (Estados, Distrito Federal e Municípios) a edição de lei para delimitar os termos e hipóteses em que o acordo seria possível. A competência para editar a referida lei local é privativa do Governador do Distrito Federal, porquanto dispõe acerca da organização da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, de atribuições das entidades da Administração Pública e do orçamento do Distrito Federal. 5. No Distrito Federal, o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e pela sua Administração Pública Direta e Indireta foi definido em 10 (dez) salários mínimos pelo artigo 1o, caput, da Lei Distrital n.o 3.624/2005. Posteriormente, a Lei Distrital n.o 5.475/2015, em seu artigo 2o, elevou para 40 (quarenta) salários mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor. 6. A alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo. 7. Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas procedentes para declarar a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, por ofensa ao artigo 71, § 1o, incisos III, IV e V, e ao artigo 100, incisos IV, VI, X e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, modulando os efeitos da decisão para a data do presente julgamento no que se refere ao artigo 2o da norma impugnada. (Acórdão 935458, 20150020143298ADI, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 5/4/2016, publicado no DJE: 27/4/2016. Pág.: 26/27) Não há, portanto, dúvidas de que a iniciativa legislativa sobre matérias orçamentária recai sobre o Poder Executivo. Destaca-se, por fim, que a lei no 6.618 oriunda-se de Projeto de Lei de iniciativa de Deputado Distrital, o qual foi vetado pelo Governador do Distrito Federal, e posteriormente mantido pela Câmara Legislativa do Distrito Federal, fato que reforça a inconstitucionalidade da legislação ora atacada. Por todo o exposto, a legislação em comento não deve ser aplicada. Mantenha-se a RPVs, limitada ao teto de 10 salários mínimos, conforme Lei Distrital no 3.624, de 18 de julho de 2005. Tendo em vista o documento juntado em ID 99839238, DEFIRO o destacamento de honorários contratuais. Dê-se ciência à parte exequente. Prazo: 0. Aguarde-se o decurso de prazo para o DF apresentar impugnação. Ao CJU: Dê-se ciência à parte exequente. Prazo: 0. Aguarde-se o decurso de prazo para o DF apresentar impugnação. BRASÍLIA, DF, 10 de agosto de 2021 14:46:48”. Alega o Agravante, nas razões recursais Id. 28807015, que o Juízo a quo não agiu com acerto ao considerar a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, em razão de a iniciativa das leis que versem sobre o teto a ser pago nas obrigações de pequeno valor – OPVs seja da competência privativa do Governador do Distrito Federal, e não do Poder Legislativo. Explica que o tema relativo ao teto das obrigações de pequeno valor devidas pelo ente público distrital não tem natureza orçamentária, nem gera, por si só, aumento de despesa, tratando-se de norma meramente processual editada pelo Distrito Federal com base na competência prevista no art. 100, § 3o, da Constituição Federal. E que em razão de a lei ter natureza processual, deve ser aplicada imediatamente aos processos em curso, a fim de garantir a efetividade do direito. Aduz, também, que a Lei Distrital n. 6.618/2020 pode advir de iniciativa parlamentar, não havendo se falar em vício de iniciativa (vício formal), mormente porque não gera aumento de despesa pública, não se sujeita ao regime de inclusão prévia na Lei Orçamentária Anual (LOA), nem se insere no rol de matérias que devem ser tratadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Plano Plurianual, de iniciativas do Chefe do Poder Executivo (art. 165 da CF). Acrescenta que o princípio geral é a legitimação concorrente para a instauração do processo de formação das espécies legislativas, devendo ser respeitada a manifestação de vontade do legislador distrital que derrubou o veto do Governador. Pede o efeito suspensivo ativo (tutela recursal) para reformar a r. decisão agravada e determinar a expedição de requisições de pequeno valor (RPVs) para pagamento dos valores que não ultrapassarem o teto de 20 (vinte) salários mínimos, nos moldes ampliado pela Lei Distrital n. 6.618/2020. Argumenta que o perigo da demora está consubstanciado no fato de se tratar de verbas de natureza alimentar. No mérito, pede o provimento do Agravo de Instrumento para declarar a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020 e confirmar a tutela recursal. Preparo comprovado – Id. 28807017. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Constitui o instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, instrumento que permite ao Poder Judiciário proteger direitos em vias de serem molestados. A sua concessão exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte autora e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, ao contrário do alegado pela parte agravante, não está configurado o fumus boni Iuris, porquanto o título executivo judicial em execução foi formado em 11.3.2020, anteriormente à validade da Lei Distrital n. 6.618, de 8.6.2020. O precedente da Suprema Corte, relatado pelo Ministro Marco Aurélio, e julgado em sessão do dia 8.6.2020, estabeleceu a seguinte tese (Tema 792): “EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. Isso porque, “tratando-se de norma com natureza de direito material e processual (RE 729.107/DF), a sua aplicação restringe-se apenas aos atos posteriores à sua vigência, não sendo o caso dos autos”. Nesse sentido orienta a jurisprudência deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO QUANTITATIVO (TETO). APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. IRRETROATIVIDADE. TEMA No 792, STF. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de retificação de precatório, a fim de adequá-lo ao teto de 20 (vinte) salários-mínimos, previsto na Lei Distrital no 6.618/2020. 2. O Supremo Tribunal Federal, debruçando-se sobre a eficácia temporal de normas que disponham sobre alterações dos critérios de submissão de crédito ao sistema de precatórios, firmou a inaplicabilidade da lei nova às situações já constituídas (RE no 729.107/DF - Tema no 792). 3. Não incide a Lei Distrital no 6.618/2020, que aumentou o parâmetro quantitativo para pagamento das Requisições de Pequeno Valor (RPV), quando o crédito foi constituído em momento anterior à sua vigência. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (TJ-DF 07117566120218070000 DF 0711756-61.2021.8.07.0000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 30/06/2021, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/07/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. CRÉDITO CONSTITUÍDO NA VIGÊNCIA DA LEI DISTRITAL No 3.624/005. INAPLICABILIDADE DA LEI DISTRITAL No 6.618/2020. I - As normas definidoras dos parâmetros de pagamento de requisição de pequeno valor são de caráter material e processual, de maneira que não podem retroagir para atingir situações jurídicas constituídas antes de sua vigência. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. II - Quando formado o título judicial objeto do cumprimento de sentença, vigorava a Lei Distrital no 3.624/2005 que estabelecia o teto de 10 (dez) salários mínimos para a expedição de requisição de pequeno valor (RPV), de modo que não há fomento jurídico na pretensão de aplicação da Lei no 6.618/2020, que elevou o teto para 20 (vinte) salários mínimos. Se não bastasse, verifica-se que a agravada renunciou à parte que excedia a 10 (dez) salários mínimos, cujo ato unilateral de vontade foi homologado judicialmente. III - Deu-se provimento ao recurso.” (TJ-DF 07331887320208070000 DF 0733188-73.2020.8.07.0000, Relator: JOSÉ DIVINO, Data de Julgamento: 21/10/2020, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 13/11/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ALTERAÇÃO DO LIMITE - LEI DISTRITAL No 6.618/2020 - INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL POR VÍCIO DE INICIATIVA. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que declarou ?incidentalmente, no caso concreto, a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital no 6.618/2020, ante o vício de iniciativa na sua proposição? e indeferiu expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) no patamar superior a 10 salários mínimos (ante a pretensão, pelo credor, de consideração do teto de 20 salários mínimos indicados naquela lei). 2. Destaco que a reserva de plenário prevista no art. 97, da Constituição Federal e na Súmula Vinculante no 10 do STF, não se aplica ao Juizados Especiais. Nesse sentido, precedentes do Supremo Tribunal Federal: ARE 792.562, Rel. Min. Teori Zavascki; RE 852.796, Rel. Min. Dias Toffoli. 3. A Lei Distrital no 6.618/2020 aumentou o limite previsto na Lei Distrital no 3.624/2005, para pagamento de obrigações de pequeno valor, de 10 para 20 salários mínimos - regulamentação do art. 100 da Constituição Federal, nos termos dos seus §§ 3o e 4o. 4. Observa-se que a anterior Lei Distrital no 5.475/2015, que também havia aumentado o teto para pagamento das obrigações de pequeno valor do Distrito Federal foi considerada inconstitucional pelo Conselho Especial do TJDFT: “[...] TEMA REFERENTE À ORGANIZAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, ÀS ATRIBUIÇÕES DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E AO ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. ARTIGO 2o. DEFINIÇÃO DO VALOR DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR A SEREM PAGAS INDEPENDENTEMENTE DE PRECATÓRIO. CRIAÇÃO DE DESPESAS. TEMA REFERENTE A ORÇAMENTO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL, POR VÍCIO DE INICIATIVA. AÇÕES DIRETAS JULGADAS PROCEDENTES PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA NORMA IMPUGNADA, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. 5. No Distrito Federal, o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e pela sua Administração Pública Direta e Indireta foi definido em 10 (dez) salários mínimos pelo artigo 1o, caput, da Lei Distrital n.o 3.624/2005. Posteriormente, a Lei Distrital n.o 5.475/2015, em seu artigo 2o, elevou para 40 (quarenta) salários mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor. 6. A alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo. 7. Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas procedentes para declarar a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, por ofensa ao artigo 71, § 1o, incisos III, IV e V, e ao artigo 100, incisos IV, VI, X e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, modulando os efeitos da decisão para a data do presente julgamento no que se refere ao artigo 2o da norma impugnada.” (Acórdão 935457, 20150020150772ADI, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 5/4/2016, publicado no DJE: 27/4/2016. Pág.: 26/27) (transcrição recortada e negritada) 5. A Lei Distrital no 6.618/2020, como corretamente ponderou o magistrado na origem, padece do mesmo vício de iniciativa e afronta aos artigos 71, § 1o, inciso V, e artigo 100, incisos VI e XVI, ambos Lei Orgânica do Distrito Federal. 6. Assim, deve ser prestigiada a decisão proferida na origem, que reconheceu a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital no 6.618/2020, porque originária de projeto de lei de iniciativa parlamentar, e manteve o limite para pagamento de obrigações de pequeno em valor de até 10 salários mínimos, conforme previsto na Lei Distrital no 3.624/2005. 7. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. 8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados para o Agravo de Instrumento em R$ 200,00 (duzentos reais).” (TJ-DF 07018808220208079000 DF 0701880-82.2020.8.07.9000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 10/03/2021, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 23/03/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie, a execução foi proposta com título executivo judicial formado na vigência da Lei 3.624/2005, que tinha como teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), 10 (dez) salários mínimos. Ante o exposto, em razão da ausência dos requisitos legais autorizadores, indefiro o pedido de tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o Agravado para que responda, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de setembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora